Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais).
2. Alega o recorrente que a dinâmica dos fatos é diversa da narrada na inicial, não havendo colisão traseira, mas interrupção da trajetória pelo veículo que seguia à frente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a possibilidade de discussão da matéria fática pelo revel, após operada a preclusão, bem como a ocorrência ou não de nulidade da intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nulidade de intimação. Conforme decisão de ID 72889666 - Pág. 1, a autora não foi intimada da audiência de conciliação (ID 72889665 - Pág. 1), o que justifica sua ausência. Por outro lado, ao contrário do que alega o recorrido, a certidão de ID 72889669 - Pág. 1 foi disponibilizada no Dje de 03/04/2025, sendo registrada ciência no sistema em 07/04/2025, não havendo qualquer nulidade na intimação realizada, ante a constituição de advogado nos autos. Preliminar rejeitada.
5. O recorrente narrou no recurso inominado uma dinâmica dos fatos diversa da apresentada na inicial e juntou documentos no intuito de demonstrar a supervalorização do orçamento apresentado pela autora. Não se tratando de fato novo e não tendo sido aventado na contestação, não pode ser analisado nesse momento processual. A juntada dos documentos constitui indevida inovação recursal que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Deixo, portanto, de conhecer os documentos juntados no recurso.
6. Quanto ao mérito, o réu não compareceu à sessão de conciliação (ID 72889677 - Pág. 1) e não apresentou contestação, operando-se a revelia (art. 20 Lei 9.099/95).
7. Embora nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC o revel possa intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontra, na fase recursal é facultada apenas a discussão de questões de direito ou de matérias de ordem pública não alcançadas pela preclusão.
8. No caso, o requerido pretende discutir matéria fática, o que não se mostra possível. Neste sentido: Acórdão 1987725 e Acórdão 1981780.
9. Operada a preclusão, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do réu pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 346, parágrafo único. Lei 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987725, 0729574-12.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1981780, 0706816-30.2024.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.